Tribunal: TJDFT
Processo: 0716334-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO NO SUS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DUPLO APELO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA LOCAL E DISTRITO FEDERAL. PREVALÊNCIA DO TEMA REPETITIVO 1.002 DO STF. CRITÉRIO DA EQUIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO PASSIVO DA UNIÃO E DO DISTRITO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. TEMA REPETITIVO 793/STF. IAC 12/STJ. COMPETÊNCIA LOCAL. PROVIDA A APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA LOCAL, E NÃO PROVIDA A APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL.
I. O Superior Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.140.005, com repercussão geral registrada sob o Tema Repetitivo 1.002, condenou a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, e fixou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
II. Com esse novo norte jurisprudencial, há de ser permitida a condenação do ente federativo ao pagamento dos honorários sucumbenciais à sua própria Defensoria Pública (a despeito do risco de confusão patrimonial), dada a prevalência da diretriz do melhor aparelhamento das Defensoria Públicas.
III. Da análise das evidências, há de preponderar o critério da equidade (valor irrisório), e dada a baixa complexidade da demanda, é de ser adotada a estimativa de R$ 1.000,00 (mil reais) (Processo Civil, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o- A).
IV. Verba exclusivamente destinada ao aparelhamento da Defensoria Pública local (vedado o rateio entre os seus integrantes).
V. De outro giro, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no 855.178/SE, estabelecido como o Tema Repetitivo n° 793, deixou claro que apenas as ações que requerem o fornecimento de medicamentos não registrados na ANVISA devem ser necessariamente direcionadas à União, o que não condiz à situação dos autos, haja vista que o fármaco pretendido é registrado na ANVISA.
VI. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no 14, entendeu que "Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar". (CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023.).
VII. Em reforço, o Superior Tribunal de Justiça, no caso RMS 68.602/GO, concluiu que não é necessário incluir a União como parte demandada em processos que envolvam o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, desde que esses medicamentos não estejam incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS). Firmada a competência local.
VIII. Recursos conhecidos. Provido o recurso da Defensoria Pública local e não provido o recurso do Distrito Federal.